Tribunal: CARF
Processo: 11516.001456/2003-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001456/2003-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.761 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
DM - COMÉRICO DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2000
AUSÊNCIA DO ADE. NULIDADE
A ausência do Ato Declaratório de Exclusão - ADE nos autos do processo
onde se discute a sua legalidade impede o exercício do contraditório e da
ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para determinar a reinclusão da Recorrente no SIMPLES NACIONAL a partir de
01/11/2000.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001456/2003-54
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.761 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001456/2003-54

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
A exclusão da interessada da sistemática de pagamento dos tributos e
contribuições de que trata o art. 3o da Lei 9.317/96, denominada Simples, foi efetuada
por se enquadrar na condição impeditiva prevista no inciso XV do art. 9o da referida
lei.
A manifestante contesta, em síntese, sua exclusão do Simples sob o argumento
de que não tomou ciência da exclusão, pois foi recebido por pessoa não habilitada.
Assim, requer que seja reconsiderada a decisão que determinou sua exclusão e
que se determine sua permanência no Simples.
A manifestação de inconformidade foi julgada e a Delegacia indeferiu o pleito sob
o seguinte argumento:

Inconformada a contribuinte apresentou recurso a esse Conselho alegando em
síntese:
Que em 1995, por razões que não sabe precisar, deixou de recolher PIS e COFINS
do mês de abril; que em 1997 solicitou e teve deferida a sua inclusão no simples, nele
permanecendo e cumprindo suas obrigações tributárias até 24/02/2001, quando, por meio de Ato
Declaratório 0332679, do qual até hoje não tem formal conhecimento, foi excluído do referido
regime.
Que não sabendo de tal exclusão continuo cumprindo suas obrigações no regime
do Simples até 2004 quando, ao necessitar de CND, tomou ciência da inscrição em divida ativa e
recolheu os valores em aberto do ano de 2005.
Que o contribuinte foi incluído no simples quando já se encontrava em aberto tal
parcela, que até a presente data não teve acesso ao seu comunicado de exclusão e que o débito
tem valor histórico de R$367,14.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.761 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001456/2003-54

A Contribuinte em questão argumenta que não teve acesso ao ato de exclusão nem
na data constante do AR juntado aos autos às fls. 42 em 16/10/00, e que até hoje desconhece o
Ato de Exclusão.
Às fls. 118 dos autos, consta despacho da DRF de Florianópolis que menciona
que o ato declaratório não consta nos autos e que o processo deve ser devolvido à Seção de
Controle da Delegacia de Florianópolis para que seja juntado o referido documento.
Às fls. seguintes (fls.120 – a 119 e em branco), a Seção de Controle informa que
na hipótese de o contribuinte não anexar cópia simples do ADE, o atendente deve anexar as telas
do sistema SIVEX, e consta que tal providência foi realizada conforme fls. 15 e 19 dos autos.
Quando do recurso, a contribuinte novamente argumenta que nunca teve acesso ao
ADE.
Pois bem, na visão dessa relatora é impossível julgar um ato que não se encontra
nos autos, até porque, eventuais falhas no ADE podem provocar a sua nulidade, conforme
súmula abaixo desse Conselho:
Súmula CARF no 22:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
Assim, passados mais de 10 anos do famigerado ato sem que qualquer uma das
partes tenha juntado aos autos o Ato que se discute, poderia essa relatora baixar o processo em
diligência para a tentativa de juntada aos autos do ADE. Entretanto, tal providência não sanaria a
nulidade que se perpetra desde a origem, que é a constatação de que o Ato Declaratório da
Receita que está sendo combatido nesse processo não se encontra nos autos.
Assim, obviamente restou prejudicada a Contribuinte que não pode se defender
apropriadamente, estando absolutamente comprometido o contraditório e a ampla defesa.
Nesse sentido, tendo em vista a ausência do ADE nos autos do processo dou
provimento ao recurso voluntário da contribuinte para que ela possa ser reincluída no SIMPLES
desde 01/11/2000.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.761 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001456/2003-54

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital